Tribunal: TJPA
Processo: 0017141-88.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-27

Ementa:
PROCESSO N.º ApCrim 0017141-88.2017.814.0028 ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: LEANDRO CURVINO SENA ADVOGADO: RHUAN DE ARAÚJO MORAIS OAB/PA 22.050 PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO REVISOR (A): APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS COM O QUE FOI DECLARADO NA DELEGACIA E COM OS TERMOS DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023. Este julgamento foi presidido por _______________________________.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017141-88.2017.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRO CURVINO SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0017141-88.2017.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LEANDRO CURVINO SENA

ADVOGADO: RHUAN DE ARAÚJO MORAIS OAB/PA 22.050

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS QUANTO AOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DECLARAÇÕES CONTRADITÓRIAS COM O QUE FOI DECLARADO NA DELEGACIA E COM OS TERMOS DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0017141-88.2017.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LEANDRO CURVINO SENA

ADVOGADO: RHUAN DE ARAÚJO MORAIS OAB/PA 22.050

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que absolveu o réu
LEANDRO CURVINO SENA
do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 4337169 p. 2-5) em resumo, que em 06/10/2017, policiais militares receberam denúncia (Disque Denúncia nº 43.10.2017 ID nº 4337181 p. 6) de que havia um veículo Golf de cor branca comercializando entorpecentes nas proximidades do cemitério da Folha 29, Bairro Nova Marabá, e em razão disso saíram em diligência e o localizaram. No ato da abordagem encontraram no interior do veículo um embrulho de “maconha”, um aparelho celular, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas trocadas de R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00, bem como diversos comprovantes de depósitos bancários em nome de terceiro na Caixa Econômica Federal.

Em seguida, se dirigiram para sua residência e após revista encontraram um caderno com anotações de valores e nomes, além de insulfilm plástico e várias fitas para embalar entorpecentes.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID nº 4337178 p. 7-10), contra a qual o Órgão Ministerial recorreu (ID nº 4337178 p. 7/14), pugnando pela sua reforma, pois presentes provas concretas sobre a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrido.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4337178 p. 16-22), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
(ID nº 4337179 p. 11-16).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/2006, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

A materialidade se encontra devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4337181 p. 7) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4337176 p. 1).

Quanto à autoria, verifico não haver provas concretas.

Sabe-se que o depoimento dos policiais quando ratificados em audiência de instrução e julgamento, é um meio de prova válido para fundamentar um decreto condenatório, contudo, é necessário que este seja claro e coeso, o que não se verificou no caso em tela.

Em Juízo, apesar dos policiais militares terem tido depoimentos uníssonos, eles possuem declarações contrárias aos termos da denúncia, bem como com aquelas prestadas na fase inquisitorial.

Perante a Autoridade Policial somente o agente
VALTENIR BISPO DOS SANTOS
apontou a participação do serviço velado da PM, e de que a denúncia possuía o endereço do suposto traficante (Folha 10) e o tipo de veículo: Golf branco com placa.

As testemunhas
DIONES DA SILVA MORAES
e
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO OLIVEIRA
declararam que receberam informações via disque denúncia de que um Golf branco comercializava entorpecentes na folha 29, próximo ao cemitério, sem apontar que houve participação do serviço velado da polícia militar.

Outro ponto a ser destacado é acerca do disque denúncia de n.º 43.10.2017 acostado aos autos no ID nº 4337181 p. 6, o qual informa que foi gerada em 06/10/2017 às
14:17
e nela é informado acerca da
ocorrência do tráfico de drogas do tipo cocaína em uma casa
pintada de amarela, onde se encontra “Leandro”
localizada na

Folha 10 e Quadra 12 no Bairro da Nova Marabá,
ressaltando ainda que o mesmo possui um veículo modelo Golf, de cor branca e placa MWS-5848.

Contudo, durante a instrução processual todos os policiais apontaram que a prisão do Apelado iniciou a partir das 14h, ou seja,
antes mesmo do recebimento das informações via disque denúncia
.

Além do mais, o Policial Valtenir em seu depoimento declarou que o disque denúncia apontou que
a comercialização de entorpecentes era realizada pela cidade,
por um cidadão em um veículo Golf Branco.

Por fim, os próprios termos da denúncia se contradizem com os depoimentos prestados pelos policiais e pelas informações constantes no Disque Denúncia em relação ao local em que ocorria a comercialização dos entorpecentes (Folha 29), assim como, a natureza das substâncias ilícitas apreendidas que ora seria “maconha” ora seria cocaína.

Já os testemunhos prestados por ACEANA FREITAS RODRIGUES e UEBERSON SIQUEIRA DE SOUZA são uníssonos com relação aos horários em que os fatos ocorreram (ainda pela manhã), bem como a participação inicial do serviço velado (policiais descaracterizados) e, a ausência de revista pessoal e veicular, além da não participação de nenhuma viatura da Polícia Militar no ato da abordagem do Apelado.

Assim, não se pode condenar alguém como traficante com base em meras suposições. A gravidade do crime exige prova cabal e perfeita, de modo que, inexistindo esta nos autos, impõe-se que seja decretada a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro

reo
, uma vez que a simples probabilidade de autoria, não constitui certeza por si só.

No caso dos autos, tendo como base os elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo pelas testemunhas, bem como conflitante com depoimentos prestados na Delegacia, além dos termos da denúncia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/04/2023